Tribunal: CARF
Processo: 10314.724116/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.724116/2015-42
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.266 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrentes
JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E JOHNSON &JOHNSON DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO
ICMS PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro
de 2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do
ICMS para investimento cujos valores não tenham sido totalmente destinados à
formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem
como receita e sem que tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua
exclusão, previstos nos arts. 18 e 21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base
de cálculo da contribuição na sistemática não-cumulativa.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA
FISCAL OU FATURA.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos (IN/SRF No
51/1978).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.724116/2015-42
Fl. 32864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra acórdão 3201-004.478, DA 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e em negar provimento ao Recurso de Ofício e, por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência fiscal em relação aos
seguintes itens: (i) receitas decorrentes de vendas de produtos que estão sujeitos à alíquota zero
de PIS e Cofins, nos termos do que estabelece o art. 1o, III, do Decreto no 6.426/2008; (ii) crédito
presumido de ICMS e (iii) recuperação de despesas (reembolsos).

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização, em sede de diligência, em nada alterou a valoração dos fatos
anteriormente realizada, inclusive resultando em decisão parcialmente
favorável à Recorrente.
Fl. 32865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

ALÍQUOTA ZERO DO DECRETO No 6.426, DE 2008. PRODUTOS
DESTINADOS AO USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CAMPANHAS DE SAÚDE REALIZADAS
PELO PODER PÚBLICO, LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA,
CITOLÓGICA OU DE ANÁLISES CLINICAS.
As reduções a zero das alíquotas da Cofins e da Cofins Importação previstas
no inciso III do art. 1o do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, são
aplicáveis também nas vendas no mercado interno a pessoas jurídicas que
exercem atividade comercial, assim como nas importações realizadas por estas
pessoas jurídicas, exigindo-se, em qualquer hipótese, que seja dada aos
produtos a destinação prevista no referido dispositivo, sob pena de tornar
exigível a contribuição, acrescida das penalidades legais cabíveis, tratando-se
de exigência que deverá ser direcionada ao sujeito passivo durante o
procedimento fiscalizatório e não apenas quando do retorno do processo à
unidade preparadora, em procedimento de diligência fiscal, mormente quando
o aspecto da alíquota zero sequer fora suscitado no Termo de Constatação e
de Verificação Fiscal, quando da conclusão da ação de fiscalização.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins e do PIS.
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. REEMBOLSO.
O reembolso de despesa dentro da própria empresa é meramente uma
antecipação de numerário, em que posteriormente, é feito o devido ajuste
contábil, não se tornando assim uma receita.
COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM
NOTA FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos (IN RFB No
51/1978).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 32866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização, em sede de diligência, em nada alterou a valoração dos fatos
anteriormente realizada, inclusive resultando em decisão parcialmente
favorável à Recorrente.
ALÍQUOTA ZERO DO DECRETO No 6.426, DE 2008. PRODUTOS
DESTINADOS AO USO EM HOSPITAIS, CLINICAS E CONSULTÓRIOS
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CAMPANHAS DE SAÚDE REALIZADAS
PELO PODER PÚBLICO, LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA,
CITOLÓGICA OU DE ANALISES CLINICAS.
As reduções a zero das alíquotas da Cofins e da Cofins Importação previstas
no inciso III do art. 1o do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, são
aplicáveis também nas vendas no mercado interno a pessoas jurídicas que
exercem atividade comercial, assim como nas importações realizadas por estas
pessoas jurídicas, exigindo-se, em qualquer hipótese, que seja dada aos
produtos a destinação prevista no referido dispositivo, sob pena de tornar
exigível a contribuição, acrescida das penalidades legais cabíveis, tratando-se
de exigência que deverá ser direcionada ao sujeito passivo durante o
procedimento fiscalizatório e não apenas quando do retorno do processo à
unidade preparadora, em procedimento de diligência fiscal, mormente quando
o aspecto da alíquota zero sequer fora suscitado no Termo de Constatação e
de Verificação Fiscal, quando da conclusão da ação de fiscalização.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins e do PIS.
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. REEMBOLSO.
O reembolso de despesa dentro da própria empresa é meramente uma
antecipação de numerário, em que posteriormente, é feito o devido ajuste
contábil, não se tornando assim uma receita.
PIS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA
FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Fl. 32867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos (IN RFB No
51/1978).”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo que o incentivo fiscal – receitas de créditos presumidos de ICMS - constituem
subvenção de custeio, devendo ser receita operacional que deve ser incluída na base do PIS e da
Cofins.

Em despacho às fls. 32702 a 32706, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para que seja rediscutida a possibilidade de o crédito
presumido de ICMS integrar a base de cálculo das contribuições.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Os descontos incondicionais não devem sofrer a incidência das
contribuições em tela, e a ausência de sua informação em nota fiscal não
pode obstar a exclusão de tais valores da mencionada base de cálculo;
 O PIS/Cofins, na sistemática não cumulativa, incidem sobre o faturamento,
assim entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, o
que, por sua vez, “compreende a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica”;
 Destarte, apenas a receita bruta da venda de bens e prestação de serviços e
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica comporão a base de
cálculo de PIS/Cofins;

Requer, assim, que seja cancelado integralmente os autos de infração, tendo em
vista a não incidência de PIS e Cofins sobre descontos incondicionais, mesmo quando não
constaram em nota fiscal.

Fl. 32868
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional foram apresentadas pelo sujeito
passive, trazendo, entre outros, que o STJ decidiu, pacificamente, pela não inclusão dos créditos
presumidos de ICMS na base de cálculo de PIS/Cofins, exatamente por entender que o referido
crédito não tem natureza de receita, mas, em verdade, de recuperação de custo.

Em despacho às fls. 32841 a 32846, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria “incidência de PIS/Cofins
sobre descontos incondicionais quando não constante em nota fiscal”.

Contrarrazões ao recurso do sujeito passivo foram apresentadas pela Fazenda
Nacional, que trouxe, entre outros, que:
 Os valores cobrados pela autuada aos fornecedores integram a base de
cálculo da COFINS e do PIS, na sistemática não-cumulativa, regulada pelas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, pois são auferimento de receita, embora
não fisicamente, mas por meio de “compensação”, já que a base de cálculo
no regime não cumulativo é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica;
 Assim, no caso dos autos, o valor do desconto equivale ao “ganho”
auferido pela contribuinte. Assim, ainda que o valor correspondente não
tenha, fisicamente, ingressado nos cofres do contribuinte, não há como
negar que há um “crédito” em seu benefício.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-los.

Fl. 32869
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Ora, em relação ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que
ressurgiu com a discussão acerca da possibilidade de o crédito presumido de ICMS integrar a
base de cálculo do PIS e da Cofins, resta clara a divergência. Eis que, enquanto o acórdão
recorrido – ao entender que o valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos
Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins e do PIS, os paradigmas
decidiram que a subvenção para custeio concedida pelos Estados na forma crédito presumido do
ICMS se insere na definição de receita, devendo integrar a base de cálculo das contribuições não
cumulativas para o PIS/Pasep e Cofins.

Nesse sentido, conheço o recurso da Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com a
discussão acerca da incidência do PIS e da Cofins sobre descontos incondicionais quando não
constantes em nota fiscal, entendo que devo conhecê-lo – o que concordo com o exame de
admissibilidade constante em despacho de admissibilidade. Eis:
“[...]
Uma visita à decisão recorrida permite constatar que quanto à tributação das
receitas decorrentes de descontos, entendeu o acórdão recorrido, após análise
dos atos normativos de regência, entre os quais (a Instrução Normativa SRF no
51 de 1978) e de compilação de precedentes do CARF e judiciais quanto à
matéria, que descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Já o acórdão paradigma, cuja situação em exame se referia a definir se as
“bonificações” concedidas pela empresa a seus clientes, mediante a emissão
de nota fiscal destacada da venda à qual se referia, podiam ser equiparadas
como “descontos incondicionais concedidos”, também interpretando as
disposições da Instrução Normativa SRF no 51 de 1978, entendeu, que não
obstante as bonificações não tenham constado do corpo das notas fiscais de
venda,
podem
ser
caracterizadas
como
“descontos
incondicionais
concedidos”, sendo irrelevante, porquanto não fundada em lei, o
preenchimento da condição de que constem da própria nota fiscal de venda e
não de um documento em separado desta.
Fl. 32870
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Destacou ainda referida decisão:
...portanto, não vejo como elas possam ter ficado na dependência de
evento posterior à emissão da nota fiscal de venda, o que permite que
possam ser caracterizadas como “descontos incondicionais concedidos”.
Observe-se que embora o acórdão paradigma trate de “bonificações”
concedidas pela empresa, na forma de entrega de mercadorias em quantidade
superior ao valor pago por elas e mediante a emissão de nota fiscal destacada
da venda, ao fim e ao cabo o núcleo de discussão versou sobre a natureza dos
descontos incondicionais e as condições estabelecidas na legislação para
assim se caracterizarem.
Cabe ainda ressaltar que um dos precedentes colacionados na decisão
recorrida se refere à situação do paradigma, (bonificações concedidas em
mercadorias) equiparadas a descontos incondicionais, podendo ser excluídas
da receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep, desde que constem da própria nota fiscal de venda dos bens
e não dependam de evento posterior à emissão do referido documento. [...]”

Sendo assim, é de se conhecer os recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que traz discussão acerca da tributação do crédito presumido de ICMS pelas contribuições,
manifesto minha concordância com o decidido em acórdão recorrido, inclusive porque tal matéria já
foi apreciada por essa turma, tendo sido mencionada também em voto recorrido:
“[...]
Nestes termos, tem-se que os créditos presumidos de ICMS não são receita,
mas sim um direito (disponibilidade), e não um ingresso financeiro na conta de
resultados. O crédito presumido é um benefício fiscal, a fim de promover o
desenvolvimento da indústria.
Dispõe a alínea “b” do inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e 10.833, 29 de dezembro de 2003:
"Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
Fl. 32871
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
(...)
V referentes a:
(...)
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição
que tenham sido
computados como receita." (grifo nosso)
O crédito presumido de ICMS, portanto, não compõe a base de cálculo do PIS
e da COFINS.
O Superior Tribunal de Justiça STJ de modo reiterado assim tem decidido:
"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS
A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE
CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL.
INVIABILIDADE.
PRETENSÃO
FUNDADA
EM
ATOS
INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL
ADOTADA POR ESTADOMEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO
FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS.
RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA
FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO
Fl. 32872
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE
N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
PRETENSÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito
presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no
fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo
fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente,
aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo
IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado
constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à
incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes
federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros.
III Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado
pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a
possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o
Estado membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.
IV Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque
fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado
pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.
V O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a
qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de
organização estatal e por ela é condicionada.
VI Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um
autêntico sobre princípio regulador da repartição de competências
tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução
de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.
Fl. 32873
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

VII A Constituição da República atribuiu aos Estados membros e ao
Distrito Federal a competência para instituir o ICMS e, por
consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais,
atendidos os pressupostos de lei complementar.
VIII A concessão de incentivo por ente federado, observados os
requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para
materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.
Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se,
dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses
estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às
necessidades locais coletivas.
IX A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo
fiscal estimula competição indireta com o Estado membro, em
desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.
X O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há
de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação,
insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se
destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III),
finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens
alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento
maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou
o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício
sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa,
em desarmonia com valores éticos constitucionais inerentes à
organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto
pelo Estado membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da
segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se
o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento
Fl. 32874
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o
ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no
repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou
quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço
final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência
com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos,
é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na
hipótese de incidência.
XIV Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União
reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados
membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a
isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em
espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN,
no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à
solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n.
574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual
o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte,
constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres
públicos.
Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a
pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos
presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.
XVI Embargos de Divergência desprovidos." (EREsp 1517492/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018)
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. PIS. COFINS.
IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 32875
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado.
In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II O crédito presumido de ICMS, concedidos pelos Estados Membros,
configura incentivo voltado à redução de custos, não assumindo
natureza de receita ou faturamento, motivo pelo qual não compõe a base
de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS.
III Revela-se incabível a inclusão do crédito presumido de ICMS na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
IV Tratando-se de recurso especial sujeito ao Código de Processo Civil
de 1973, impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
V A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1606998/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
07/12/2017, DJe 19/12/2017) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado.
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
Fl. 32876
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

II A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual o crédito presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
IV É firme o posicionamento entendimento desta Corte segundo o qual o
crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do
art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta
Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
VI A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1627291/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 10/04/2017)
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA
DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão publicada em
29/03/2016.
II. Na esteira do entendimento firmado no STJ, "o crédito presumido de
ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a
proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de
um determinado estado membro, não assumindo natureza de receita ou
faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da
Fl. 32877
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

contribuição ao PIS e da COFINS" (STJ, AgRg no AREsp 626.124/PB,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/04/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.402.204/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
02/06/2015.
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a questão referente à
ofensa ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser
confundida com a interpretação de normas legais embasada na
jurisprudência deste Tribunal" (STJ, AgRg no REsp 1.330.888/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2014).
IV. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 843.051/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/05/2016, DJe 02/06/2016)
"CRÉDITOPRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL.
RESSARCIMENTO
DE
CUSTOS.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". LC No 118/2005. APLICAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
III Verifica-se que, independentemente da classificação contábil que é
dada, os referidos créditos escriturais não se caracterizam como receita,
porquanto inexiste incorporação ao patrimônio das empresas
industriais, não havendo repasse dos valores aos produtos e ao
consumidor final, pois se trata de mero ressarcimento de custos que elas
realizam com o transporte para a aquisição de matéria prima em outro
estado federado.
IV Não se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos
aludidos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Fl. 32878
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

V Recurso especial improvido." (REsp 1025833/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008,
DJe 17/11/2008) (destaque nosso)
É de se consignar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do RE no 606.107 de relatoria da Ministra Rosa Weber, com
repercussão geral
reconhecida, definiu que os créditos de ICMS transferidos a terceiros
por empresa exportadora não compõem a base de cálculo das
contribuições para PIS e COFINS. Referida decisão está assim
ementada:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS
DE
ICMS
TRANSFERIDOS
A
TERCEIROS.
I Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a
questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-
lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal
máxima efetividade.
II A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito
de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por
óbvio, à prévia edição de lei.
Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que
estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o
acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em
ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a
desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta
independência da atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias
tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo
Fl. 32879
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência
em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere
distorções concorrenciais.
IV O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus
econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem
produtos, e não tributos, imuniza as operações de exportação e assegura
“a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob
pena de frontal violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição
Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás,
expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que
determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
não cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade
elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento
das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada
também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios
e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma
constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições.
VI O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera
recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada
expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do
ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o
Fl. 32880
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao
exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a
cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a
desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para
efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre
os valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência
a terceiros de créditos de ICMS.
IX Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e
195, caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, §
3o, do CPC." (RE 606107, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal
Pleno,
julgado
em
22/05/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013 PUBLIC
25112013) (destaque nosso)
Entendo que os fundamentos adotados em tal decisão são válidos para o caso
em debate.
O Supremo Tribunal Federal afastou à época a cobrança das contribuições,
sob o argumento de que tais créditos de ICMS representariam incentivo à
exportação – e que não seriam passíveis de tributação pelo PIS e pela
COFINS, pois não se trata de riqueza, não se ajustando ao conceito de receita
para fins de incidência desses tributos.
A matéria também tem sido decidida pelo CARF, em favor da tese de defesa
apresentada pela Recorrente.
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colhem-se os seguintes precedentes:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Fl. 32881
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados
e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados
e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins."
(Processo no 11516.721250/201405; Acórdão n° 9303005.847;
Redator designado para o voto vencedor Conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza; sessão de 17/10/2017)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade do ICMS,
apurados de forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa
jurídica e não integram a base de cálculo da Cofins não cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010PIS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade do ICMS,
apurados de forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa
jurídica e não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS
não cumulativa." (Processo no 11624.720020/201311; Acórdão no
9303006.878;
Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de
12/06/2018).
[...]
Fl. 32882
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Assim, todo e qualquer benefício fiscal de ICMS, incluindo a concessão de
crédito presumido pelos Estados são considerados como subvenções para
investimento de acordo com o texto legal referido.
Neste contexto, diante da opção do legislador nacional, repita-se, todas as
subvenções relativas ao ICMS, devem ser consideradas como sendo de
investimento, o que afasta por completo a exigência do PIS e da COFINS.
E a aplicação do art. 9o da Lei Complementar no 160/2017 opera efeitos
retroativos, por se tratar de norma de caráter interpretativo, bem como tem
aplicação aos processos administrativos em curso, dada a inclusão do § 5o no
art. 30 da Lei 12.973/2014:
"§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

Nesses termos, por já ter expressado o mesmo entendimento em julgamentos
na 3a Turma, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com a
discussão acerca da incidência do PIS e da Cofins sobre descontos incondicionais quando não
constantes em nota fiscal, entendo que lhe assiste razão.

Do Desconto Condicional e Incondicional

Quanto à definição de desconto – se condicionais ou incondicionais, vê-se ser
de suma importância a sua especificação, considerando que o conceito jurídico tem, por
consequência, influenciar a correta contabilização e tributação.

Eis que, no que tange aos descontos incondicionais, tem-se em síntese que, se
assim forem considerados, devem ser registrados como parcelas redutoras do preço de vendas:
 Não compondo, portanto, a receita bruta da pessoa jurídica vendedora;
 Constituindo redutor do custo de aquisição para a pessoa jurídica
adquirente dos bens.

Fl. 32883
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Dessa forma, a correta conceituação dos descontos como condicionais ou
incondicionais torna-se crucial para o direcionamento tributário.

Nessa seara, nota-se que, para que seja definido o desconto como desconto
incondicional, deve-se observar se a sua concessão é dependente de evento posterior, sendo
concedido independentemente de qualquer condição ou situação.

Ou seja, se para a sua concessão, não houve obrigatoriedade de o adquirente
praticar qualquer ato subsequente ao da compra dos bens.

Ademais, é de se insurgir também, independentemente de os descontos
incondicionais não comporem a receita bruta da pessoa jurídica, de que os descontos
incondicionais não integram a base de cálculo das contribuições, nos termos do art. 1o, § 3o,
inciso V, alínea “a”, da Lei 10.637/02 e art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.833/03, da
pessoa jurídica vendedora.

E, por conseguinte, para a pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços,
constituiriam parcela redutora do custo de aquisição, não configurando em sua natureza como
receita.

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento da Solução de Consulta no 130, de
3 de maio de 2012, da SRRF 8a Região Fiscal/SP (D.O.U. de 26.06.2012):
“Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
BASE
DE
CÁLCULO
DO
TRIBUTO.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE VENDA.
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de
venda, concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não
estiverem vinculadas à operação futura, por se caracterizarem como redutoras
do valor da operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos na
legislação de regência do tributo como valores que não integram a sua base de
cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep.
Fl. 32884
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A
TÍTULO GRATUITO, DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida
legalmente como o valor do faturamento, entendido este como o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por
liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação de venda e
tampouco vinculada a operação futura, não há como caracterizá-la como
desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser
reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que
acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de
doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do
tributo, pois a receita bruta não será auferida.
Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não
integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637, de
2002 e Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982.”

Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento
do desconto como incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil condiciona o
referido enquadramento, à descrição desse desconto na nota fiscal de venda dos bens ou fatura de
serviços - independentemente de serem concedidos sem a dependência de evento posterior à
emissão de nota fiscal.

Tal condicionamento ao enquadramento como desconto incondicional está
refletido na IN SRF 51/78 que traz expressamente que “são considerados descontos ou
abatimentos incondicionais as parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua concessão, de
evento posterior à emissão desses documentos.”

Fl. 32885
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Porém, independentemente do condicionamento dado pela Receita Federal do
Brasil de que, para serem enquadrados como incondicionais deverão descrever os descontos em
notas fiscais, é de se constatar que o evento jurídico puro, sem contaminação, outorga a
caracterização do desconto como condicional ou não – sem a remissão da vinculação e descrição
do desconto em nota fiscal do bem adquirido, apenas refletindo a não dependência a evento
posterior à emissão desses documentos.

Tanto é assim, que a própria legislação – Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02
também são omissas quanto à observância dessa condição ao disporem que o desconto
incondicional está excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins.

É de se lembrar ainda que a LC 87/96 – que dispõe sobre o ICMS, traz somente
que não seria base de cálculo desse imposto os descontos concedidos sob condição – não fazendo
nenhuma vinculação à descrição da nota fiscal. Tanto é assim que em 2010, a 1a turma do STJ
havia aprovado súmula determinando que os descontos incondicionais concedidos nas atividades
comerciais não se incluem na base de cálculo do ICMS – não trazendo também qualquer
condição à descrição na nota fiscal para exclusão da base de cálculo desse tributo.

Sabe-se que os dizeres da Súmula 57 contempla expressamente que “Os
descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”.

E que tal Súmula teve como motivação o decidido, sob o rito de recurso
repetitivo, em REsp 1.111.156-SP - de relatoria do Ministro Humberto Martins - assim ementado
(Grifos Meus):
“TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO –
ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE
OPERAÇÃO MERCANTIL – ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO-INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações
que envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos
Fl. 32886
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

incondicionais; não envolve incidência de IPI ou operação realizada pela
sistemática da substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de
uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução
do valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado
com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique
redução do preço do negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para
concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela
efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos concedidos
incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor
das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo
do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos
EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
8.5.2008; REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
15.5.2008, DJe 16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as
vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de
Justiça.”

Frise-se ainda o resultado da discussão acerca da natureza dos descontos
envolvendo PIS e Cofins no STJ, dado em Agravo em Recurso Especial 556050 RS -
2014/0187852-0 - sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (Grifos meus):
“DECISÃO
Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105, III,
"a", da CF) interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região assim ementado:
Fl. 32887
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da
base de cálculo do PIS e da COFINS tem previsão legal tanto no regime
comum de apuração do PIS e da COFINS, quanto na sistemática da não-
cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, § 3o, inc. V, a,
das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
No caso, restou demonstrado, por intermédio de perícia contábil, que as
vendas realizadas pela parte autora foram abrangidas pela concessão de
descontos, bem como a inexistência de imposição de condição para concessão
da bonificação ora discutida aos seus clientes.
Logo, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos
seus clientes merecem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, somente para
fins de prequestionamento (fl. 1834).
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu
violação do art. 535, II, do CPC, do art. 123 do CTN, do art. 3o, § 2o, I, da Lei
9.718/98, do art. 1o, § 3o, V, alínea "a", das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003.
Alega, em síntese:
Todavia, entende a Fazenda Nacional, com base na IN SRF 51/78, que
se faz necessário o preenchimento de dois requisitos para a configuração de
“descontos incondicionais”, a saber: a) que o desconto conste na nota fiscal
e b) que não dependa de evento posterior à emissão desta.
(...)
Ora, relativamente ao requisito de constar o desconto concedido pela
autora.
Nesse sentido, vale, inclusive, destacar trecho do que consta da petição
inicial:
(...)
Fl. 32888
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Os fatos no caso em apreço são claros: a autora não destacou os
referidos descontos incondicionais nas notas fiscais; celebrou contratos com
os seus clientes para a concessão de tais descontos, ficando estes, obviamente,
vinculados à pontualidade dos pagamentos das duplicatas emitidas na
negociação, caso contrário não incidiriam. Bem observadas as respostas do
perito judicial, é exatamente essa a conclusão que se extrai. (fls. 1843-1850, e-
STJ)
Contraminuta apresentada às fls. 1897-1906, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007.
O acórdão recorrido consignou:
A parte autora sustenta que, inobstante conceda desconto incondicional
no preço dos produtos, emite as notas fiscais de venda das mercadorias com
seu valor integral, constando tais descontos nos documentos de cobrança por
ela emitidos (duplicatas de compra e venda mercantil, boletos bancários, etc.).
Defende que os valores constantes nesses últimos documentos de cobrança são
os que correspondem aos ingressos de receitas ao seu patrimônio e,
consequentemente, base de cálculo para cobrança do PIS e da Cofins.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício.
Fl. 32889
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da
base de cálculo do PIS e da COFINS tem previsão legal tanto no regime
comum de apuração do PIS e da COFINS, quanto na sistemática da não-
cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, §3o, inc. V, a,
das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
Frisa-se que, como bem observado pela magistrada a quo, inexiste
controvérsia acerca do direito material, qual seja, a possibilidade de exclusão
da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS dos valores relativos
aos descontos incondicionais.
O Fisco, valendo-se da legislação aplicável ao imposto de renda (IN n.o
51/78), entende necessário o preenchimento de dois requisitos: que o
desconto conste na nota fiscal e que não dependa de evento posterior à
emissão desta.
Importante ressaltar que não há qualquer óbice a que se utilize,
subsidiariamente, a referida legislação, uma vez que compatível com as
contribuições ora discutidas.
Relativamente ao requisito de constar o desconto concedido
expressamente na nota fiscal, tenho que a questão restou superada quando
do julgamento da apelação anterior, na qual se anulou a sentença para
possibilitar a apresentação de outras provas para demonstrar a concessão
dos descontos incondicionais, tais como duplicatas, boletos bancários, etc.,
nas quais se pudesse aferir os valores efetivamente cobrado nas operações de
compra e venda.
Com efeito, o preenchimento incorreto ou lacunoso das notas fiscais
não obsta o reconhecimento dos descontos em questão, bastando a
comprovação de que estão vinculados a uma operação onerosa. Nesse sentido
leciona Roque Antônio Carraza (CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 8a. ed. São
Paulo: Malheiros, 2002, p.110) em caso análogo:
Podem, portanto, as empresas recuperar os créditos de ICMS
correspondentes ao valor das mercadorias bonificadas ainda que a vantagem
dada aos adquirentes tenha sido documentada em notas fiscais em separado.
Fl. 32890
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Basta, apenas, que tenham como comprovar que as bonificações estão
vinculadas a operações de vendas mercantis efetivamente realizadas.
[..]
Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da
parte autora de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
relativos aos descontos incondicionais concedidos aos seus clientes, bem
como para reconhecer o seu direito à restituição dos valores recolhidos
indevidamente nos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação.
(Fls. 1807- 1.809, e-STJ)
[...]”

Com efeito, essa decisão clarificou que a caracterização do desconto como
incondicional, inclusive para fins de PIS e Cofins, não deve estar condicionada, tal como entende
a autoridade fazendária, a descrição do referido desconto na nota fiscal de aquisição dos bens,
vez que considerou ilegal a IN 51/78.

Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem
como tais, independentemente da descrição na nota fiscal, é de se permitir a exclusão da base de
cálculo das contribuições para a pessoa jurídica vendedora e, por conseguinte, considerar como
parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente.

Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela
redutora do custo de aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução CFC no 1170/2009:
“O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o
fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição”.

Fl. 32891
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Ademais, nesse ínterim, vê-se que o Comitê de Pronunciamento Contábil
emitiu pronunciamento técnico CPC 16, regulamentando também o registro dos estoques ao
contemplar em seu item 11 redação similar a descrita:
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra,
os impostos de importação e outros tributos, bem como os custos de
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e
outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de
aquisição.”

Sendo assim, com efeito, tais disposições esclarecem que os descontos
comerciais e abatimentos devem ser deduzidos do custo de aquisição dos estoques, vez que,
segundo as melhores práticas contábeis, os registros das bonificações e descontos comerciais
devem ser procedidos com redutores de custos, e não como receitas.

Nessa senda, cabe trazer os dizeres do Professor Eliseu Martins (in
“Contabilidade de Custos”, Editora Atlas, 6a edição, pág. 126), que entende que os descontos
comerciais e as bonificações são redutores do preço de aquisição da mercadoria, não podendo ser
classificados como receita:
“No caso de descontos comerciais e abatimentos, não há dúvidas: devem
ser considerados como redução do preço de aquisição.”.
[...]

Os descontos comerciais, abatimentos e outros simulares são deduzidos na
determinação dos custos de aquisição, em respeito as normas contábeis.

Os CPC ́s nos 16 e 30 e Deliberações CVM nos. 575 e 597/2009 ao emitir seus
pronunciamentos analisou a a essência do “fato” bonificação ou desconto comercial,
identificando sua natureza jurídica e determinando o seu registro contábil a conta de redução de
custos.

Fl. 32892
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Notadamente, dentre as “características” que norteiam a contabilidade, há a
intensa busca pela “confiabilidade” – que, por sua vez, traz a necessidade de a informação ser
apresentada de forma mais verídica e apropriada possível, retratando devidamente e
“adequadamente” o que se pretende evidenciar a cada caso concreto. O que, para que essa
“característica” seja constatada nas demonstrações contábeis se torna necessário que se respeite o
conceito da “Primazia da Essência sobre a Forma” – prevalecendo essencialmente a realidade
econômica dos fatos.

O conceito de essência sobre a forma deve prevalecer em todo processo
contábil, mesmo que o aspecto legal do fato se apresente de forma distinta da realidade
econômica. O que reflete, por consequência, ao correto tratamento tributário.

Reflete-se ainda nessa linha os dizeres dos Professores Nelson Carvalho e
Carlos Henrique Silva do Carmo (in “Controvérsias jurídico-Contábeis”, Dialética, 4o Volume,
pág. 237 e 237) no item “Primazia da Essências sobre a Forma na Prática Contábil”:
“[...]
O novo ordenamento contábil brasileiro introduzido pela Lei 11.638/2007, que
alterou dispositivos de natureza contábil da Lei 6.404/1976, trouxe como novidade para a
prática contábil das empresas a ideia de primazia da representação da essência econômica
sobre a sua forma jurídica no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos eventos e
transações capturados pela contabilidade. Essa nova realidade é conhecida pelo conceito de
essência sobre a forma.
Ao considerar como objetivo das demonstrações contábeis o fornecimento de
informações financeiras que sejam úteis ao usuários em suas decisões, um pressuposto
fundamental que se espera presente na informação produzida pela contabilidade é a captura
(identificação) e relato (exposição adequada) da essência econômica dos fenômenos por ela
abordados. Assim, o conceito de essência sobre a forma deve permear e prevalecer em todo
processo contábil, mesmo que o aspecto legal do fato se apresente de forma distinta da
realidade econômica.
[..]”

Fl. 32893
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Reforça-se esse entendimento com o Pronunciamento Conceitual Básico
aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – que se baseava no “Framework for the
Preparation of Financial Statements do International Accounting Standards Board:
“Primazia da Essência sobre a Forma
35. Para que a informação represente adequadamente as transações e
outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que essas
transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a
sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A
essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que
aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por
exemplo, uma entidade pode vender um ativo a um terceiro de tal maneira que
a documentação indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro;
entidade continuará a usufruir os futuros benefícios econômicos gerados pelo
ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um montante que se
aproxima do valor original de venda acrescido de juros de mercado durante
esse período. Em tais circunstâncias, reportar a venda não representaria
adequadamente a transação formalizada”.

Com efeito, denota-se a preocupação com os fenômenos do ambiente
empresarial e negocial – o que direciona-se a primazia do aspecto econômico em relação ao
aspecto formal.

Sendo assim, vê-se que a escrituração contábil deve corresponder a realidade
dos fatos que afetam o patrimônio, devendo-se adequar à natureza de cada um desses fatos –
imperando, para tanto, a essência econômica.

Ademais, tenho que, ignorar os preceitos contábeis, é ferir o Código Tributário
Nacional, que contempla especificamente em seus arts. 109 e 110 o que segue:
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e
formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.”
Fl. 32894
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias.”

Com tais dispositivos, resta clarificado que a interpretação da lei tributária deve
considerar regras que lhe são próprias, não podendo ultrapassar a essência econômica para
atender aos fins únicos da incidência tributária.

Quanto aos descontos condicionais, tem-se que tais descontos são aqueles
concedidos sob condição, ou seja, outorgados somente após a prática de determinado ato por
parte do beneficiário. Prioritariamente, de certa forma, dependentes assim de evento posterior à
aquisição de bens.

Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior ao
pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e
receita financeira para o comprador.

É de se considerar como receita financeira para o comprador, em consonância
com os arts. 373 e 374 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 - Decreto no 3.000/99.

Passadas singelas considerações, ressurgindo ao caso vertente, tem-se que não
houve qualquer menção de condição futura e incerta para a aplicação do desconto pelos
fornecedores.

E, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida pelo valor total, constata-se que a
recorrente não considerou o valor integral da mercadoria, aplicando o desconto tão logo a
mercadoria tenha sido recebida. Tanto é assim que o lançamento do desconto observou o mesmo
momento do registro da entrada – não estando, por evidente, sujeito a nenhuma condição futura.

Fl. 32895
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Reforçando tal direcionamento, importante trazer as lições do renomado Prof.
Hugo de Brito Machado (in “Revista Dialética de Direito Tributário no 134, “Os Descontos
Obtidos e a Base de Cálculo das Contribuições PIS/Cofins”, pág. 44):
“Considera-se incondicional o desconto quando o mesmo não fica a
depender de evento futuro e incerto. É o caso, por exemplo, de desconto para
pagamento a vista. Pode parecer que o pagamento à vista é uma condição
para o desconto que, neste caso, seria condicional. Na verdade, porém, o
desconto por ser feito à vista do respectivo pagamento não se caracteriza
como condicional porque, para esse fim, o que importa é a realização da
condição antes de consumado o fato gerador do tributo. O fato gerador é a
operação da qual decorre a saída da mercadoria e a base de cálculo do tributo
é o valor dessa operação. O desconto, neste caso, consubstancia simplesmente
a diferença entre o preço previsto e o preço efetivamente praticado. [...]”

Ora, no caso em comento, tão logo a mercadoria tenha sido recebida, o registro
pelo adquirente é feito pelo valor do praticado, e não previsto – restando clara sua caracterização
como desconto incondicional.

Ademais, vê-se que a própria DRJ considerou tal procedimento observado pelo
sujeito passivo em sua decisão ao refletir o que segue:
“18.1. Exemplificando, o BOMPREÇO compra uma mercadoria pelo
preço de R$ 10.000,00. A Nota Fiscal do fornecedor é emitida pelo valor
“cheio”, de R$ 10.000,00. O Bompreço paga somente R$ 8.000,00. A
diferença de R$ 2.000,00 é contabilizada em uma ou mais (geralmente) contas
do grupo das receitas – somente para fins gerenciais, dia a impugnante.
18.2. Carreira aos autos a reclamante suficiente amostragem de Notas
Fiscais e telas do Sistema SAP (utilizado por muitas das grandes empresas
para toda sorte de controles) e de excertos da escrituração contábil,
demonstrando (contraditoriamente) que realmente houve uma vantagem na
transação comercial, que não conta explicitamente na Nota Fiscal, mas que é
registrada na contabilidade, mediante a distribuição em diversas contas,
justamente aquelas que deram margem ao lançamento de ofício.”
Fl. 32896
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Em vista do exposto, considerando os eventos que suportam a concessão de
desconto que, por sua vez, não dependem de condições futuras, impossível, no presente caso,
descaracterizá-lo como desconto incondicional somente pelo fato de não constar da nota fiscal.

Sendo assim, voto por:
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
 Dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Rodrigo da Costa Pôssas – Redator Designado
Ouso discordar da relatora em relação aos dois votos.
1) Crédito Presumido de ICMS.
Vejamos o que é dito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 706 e 707) a
respeito:
CONTA N° 7610 5110000151 - TERMO ACORDO ICMS PARAÍBA
CONTA N° 7610 5110000152 - BENEFÍCIO FISCAL (RECUPERAÇÃO ICMS)
A fiscalização identificou na contabilidade do contribuinte os lançamentos de receitas,
nas Contas 7610 5110000151 e 7610 5110000152, cujos valores foram informados na
DIPJ 2011/12010, integrando a respectiva Linha 39 da Ficha 07A Outras Receitas
Operacionais, conforme composição apresentada pelo contribuinte em atendimento ao
Termo de Intimação N° 6, cujos valores mensais estão abaixo discriminados:
(...)
Todos os lançamentos de ambas as contas tem como contrapartida a conta de ativo
circulante N° 7610 2129100505 - ICMS Outros Créditos. A própria estrutura dos
lançamentos denota tratar-se de receitas à medida que decorrem de fatos contábeis
modificativos, ou seja, há aumento de conta de ativo circulante sem redução de outro
Fl. 32897
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

ativo ou aumento de passivo, implicando, portanto, em todos os lançamentos de
aumento do patrimônio líquido.
Em síntese, estes valores referem-se a recuperação de ICMS, não se incluindo nas
exclusões e deduções da base de cálculo do PIS e da COFINS elencadas de forma
exaustiva nas leis que as regem. Considerando-se que não há margem a interpretações
no momento de considerar o que é ou não excluído da base de cálculo do PlS e da
COFINS, os valores de receitas discriminados nos quadros acima, relativas às contas
7610 5110000151 e 7610 5110000152 serão incluídos por esta fiscalização na apuração
das bases de cálculo do PIS e da COFINS dos meses de janeiro a junho de 2010.
O próprio contribuinte diz que se tratam de subvenção para custeio, mas, como
trazido nas suas Contrarrazões (fls. 21.281 e 21.282), com a edição da Lei Complementar no
160/2017 – cujo art. 9o deu nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, incluindo os §§ 4o
e 5o, isto perdeu a importância, pois todas passaram a ser consideradas para investimento, “com
efeitos retroativos”:
Art. 30. ....................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
Superada esta questão, tratemos da inclusão ou não das subvenções para
investimento na base de cálculo das contribuições, no regime da não-cumulatividade.
Os períodos de apuração atingidos estão entre a data da vigência da Lei no
11.638/2007 (1o de janeiro de 2008), que promoveu profundas alterações na Contabilidade – e os
lançamentos contábeis é que serão nosso principal foco –, e a data (1o de janeiro de 2015) a partir
da qual, com as alterações nos diplomas legais que regulam a cobrança das contribuições feitas
pela Lei no 12.973/2014, estes ingressos foram expressamente excluídos da base de cálculo.
Entre os vários itens alterados da Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no
11.638/2007, encontra-se o tratamento contábil dado às subvenções para investimento, que antes
eram classificadas como reserva de capital e que passaram a sê-lo como receita.
Assim, compondo o resultado, as subvenções para investimento poderiam ser
distribuídas aos societários, não mais se aplicando a elas os conceitos antes discutidos de reserva
de capital. Com efeito, para fins societários, entendeu-se que classificar esses valores como
reserva de capital não representaria o efetivo efeito no patrimônio dos valores recebidos.
Por outro lado, a própria Lei n° 11.638/2007 inseriu o art. 195-A na Lei das
S/A, criando uma reserva de lucros, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, com o objetivo
de permitir que a companhia, caso assim desejasse, não distribuísse aos proprietários o valor da
subvenção.
Portanto, a contabilização das subvenções para investimento passou a ser a
seguinte:
Fl. 32898
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

- Reconhecimento da receita de subvenção, pelo regime de competência;
- Apuração do resultado do exercício considerando a receita de subvenção;
- Transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido;
- Destinação do valor da subvenção para a reserva de lucros.
Necessário se faz, então, verificar como procedeu o contribuinte na contabilização
das subvenções, e se foram atendidos todos os requisitos para que elas não fossem tributadas
pela Cofins e pela Contribuição para o PIS/Pasep.
Esta Turma já enfrentou a matéria no Acórdão no 9303-007.736, de 11/12/2018,
de minha relatoria, do qual extraio trechos em que se transcreve o Voto do Acórdão de
Impugnação daquele Processo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de Apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA
INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de
2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para
investimento cujos valores não tenham sido totalmente destinados à formação da
reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que
tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e
21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática
não-cumulativa.
Voto
“Não só por mais que útil, mas pela sua clareza e completude, recorro ao Voto Condutor
do Acórdão da DRJ/Belo Horizonte – que considerou improcedente a impugnação –,
transcrevendo grande parte da argumentação utilizada (fls. 1.873 a 1.877), no que se
refere a esta parcela dos valores lançados de ofício:
“Conforme disposto no art. 443 (do RIR/99), a não tributação das subvenções para
investimentos, isto é, seu não reconhecimento como receita do período, ficava
condicionada ao registro em conta de reserva de capital, à sua não distribuição aos
sócios e sua utilização exclusivamente para absorção de prejuízos ou incorporação ao
capital, sendo vedada a restituição aos sócios da parcela do capital eventualmente
aumentada pela incorporação da subvenção.
Contudo, as disposições dos incisos do artigo 443 foram derrogadas por força das
modificações na Lei das S/A (n° 6.404/76) provocadas pela Lei n° 11.638/2007,
diploma normativo que objetivou alinhar a legislação nacional aos padrões
internacionais de contabilidade.
A alínea "d" do § 1° do artigo 182 da Lei das S/A, que determinava a classificação das
contas que registrassem as doações e as subvenções para investimento como reservas de
capital, foi expressamente revogada pelo artigo 10 da Lei n° 11.638/2007 e uma nova
modalidade de reserva foi criada, com o acréscimo do art. 195-A à Lei das S/A, a
reserva de incentivos fiscais, para a qual seria destinada "a parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimento".
Fl. 32899
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Com o objetivo de garantir a neutralidade tributária decorrente da aplicação dos novos
métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638/2007, o Executivo editou
a Medida Provisória n° 449/2008, convertida posteriormente na Lei n° 11.941/2009, que
instituiu por seu art. 15 o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do Lucro
Real. In verbis:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei.
O RTT, facultativo para o biênio 2008/2009, tornou-se obrigatório a partir do ano-
calendário 2010, e consistiu, em resumo, na realização de ajustes específicos ao lucro
líquido do exercício, de maneira a reverter o efeito tributário decorrente da utilização
dos novos métodos e critérios contábeis, para o disciplinamento contábil vigente em
31/12/2007.
A Lei n° 11.941/2009, em seu artigo 18, disciplinou as condições para exclusão do lucro
real das subvenções para investimento, em substituição à regra consolidada no art. 443
do RIR/1999, do seguinte modo:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I - reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II - excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III - manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV - adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro
real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
Fl. 32900
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subseqüentes.
Destarte, a subvenção para investimento, que antes não transitava por conta de resultado
da pessoa jurídica, com a Lei n° 11.638/2007 passa a transitar. Mas isso não significa
que passou a ser, automaticamente, tributada como receita do exercício. A não
tributação continuou a depender do igual cumprimento de requisitos, com finalidade
última de evitar que tais recursos fossem apropriados privadamente pelos sócios das
empresas beneficiadas.
A criação da Reserva de Incentivos Fiscais demonstra, por si só, que as doações e
subvenções governamentais para investimentos não podem ser objeto de distribuição
aos acionistas, o que continua sendo requisito para a não tributação das subvenções de
investimento recebidas.
O artigo 21 da Lei n° 11.941/2009, por sua vez, determinou, em seu parágrafo único,
que o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata art. 18,
poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando registrados em conta de resultado:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I - o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18
desta Lei; e
II - o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que as pessoas jurídicas
sujeitas ao RTT deverão contabilizar como receita as subvenções governamentais para
investimento, podendo excluí-las da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando registrados em conta de resultado, desde que cumpridos os mesmos
requisitos que a excluem da tributação do IRPJ como receita do exercício.
As pessoas jurídicas não optantes pelo RTT e tributadas pelo regime não-cumulativo
das contribuições, em regra, não têm embasamento legal para referida exclusão.
Conforme já dito, a opção pelo RTT foi facultativa nos anos-calendário de 2008 e 2009,
sendo obrigatória a sua adoção a partir do ano-calendário de 2010 na determinação do
Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da Cofins.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 40, a Autoridade Fiscal relata que no período
fiscalizado (AC 2010 a 2012), os valores referentes aos incentivos fiscais da Secretaria
da Fazenda de Goiás foram contabilizados mensalmente a débito da Conta 402 - ICMS
Fl. 32901
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

a recolher (conta do Passivo Circulante) e a crédito da Conta 13191 - Incentivos Fiscais
SEFAZ GO (conta de resultado - outras receitas/despesas operacionais), [...].
Da análise das DIPJ da Interessada dos exercícios de 2011 a 2013 (AC 2010 a 2012),
que corresponde ao período de apuração dos lançamentos do presente processo, extratos
às fls. 1697/1858, constata-se o seguinte:
- No ano-calendário de 2010, a Interessada não manteve as receitas de Subvenções para
Investimento em Reserva de Lucros, e nem as excluiu do Livro de Apuração do Lucro
Real, assim como do cálculo da CSLL.
- Nos anos-calendário de 2011 e 2012, a Interessada declarou as Subvenções para
Investimento na Demonstração do Resultado, não ofereceu essas receitas à tributação do
IRPJ e da CSLL, mas, assim como em 2010, não manteve as receitas de Subvenções
para Investimento em Reserva de Lucros (Balanço Patrimonial - Patrimônio Líquido -
Reservas).
E conforme se verifica do Livro Razão da conta 13191 - INCENTIVOS FISCAIS
SEFAZ GO (fls. 148/150), todos os valores creditados nessa conta foram transferidos
para a conta LUCROS A DISTRIBUIR no final de cada ano-calendário, conforme a
seguir transcrito:
(Vide demonstrativo às fls. 1.877)
Verifica-se, portanto, o descumprimento dos requisitos para fruição da exclusão dessas
subvenções da base de cálculo do PIS e da Cofins, em observância ao que determina os
citados artigos da Lei n° 11.941, de 2009. Sendo assim, as subvenções de investimento
recebidas em 2010 a 2012 estão sujeitas à tributação do PIS e da Cofins.”
Como visto, o art. 18 Lei n° 11.941/2009 trata das condições para não tributação
pelo Imposto de Renda, porém, como o art. 21 a elas faz expressa referência, entendo que essas
mesmas condições devam ser aplicáveis à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep. Com efeito,
as condições são as mesmas aplicáveis à legislação anterior, resumidamente: o valor da
subvenção do Poder Público para investimento, desde que não distribuível aos proprietários, não
deve ser tributada.
Assim, nos períodos objeto da autuação, as subvenções para investimento cujos
valores não tenham sido totalmente destinados à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que tenham sido cumpridos os requisitos para
sua exclusão, devem compor a base de cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa.
No Relatório da Diligência Fiscal (fls. 19.808 e 19.909), o Auditor chega a
transcrever os mesmos trechos da Lei no 11.941/2009, dizendo que “... as subvenções de
investimento poderiam ser mas sua conclusão é pela tributação das subvenções, por serem para
custeio. Já as subvenções de investimento poderiam ser excluídas da base de cálculo das
contribuições desde que – e somente se – (i) o contribuinte optasse pelo RTT (obrigatório a partir
do exercício de 2010) e (ii) cumprisse com as regras dispostas na Lei no 11.941/2009”, mas
conclui pela tributação por entender que a subvenções eram para custeio.
No Acórdão de Impugnação (fls. 20.925) é dito que “Muito embora as
subvenções para investimentos possam em alguns casos não ser computadas na determinação do
lucro real da pessoa jurídica (a exemplo de subvenções para integralização de capital), é de se
concluir que, para fins de determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativos, as subvenções em geral são consideradas receita tributável, de sorte que o valor
Fl. 32902
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

correspondente ao crédito presumido de ICMS deve ser oferecido à tributação, uma vez que
inexiste norma autorizando a sua exclusão das bases de cálculo das referidas contribuições”.
No Recurso Voluntário, citando doutrina, o contribuinte argumenta que “a
contabilidade é mero retrato da realidade, visando assegurar sua certeza e exatidão, mas nada lhe
pode acrescer ou retirar. Um fato contábil não equivale a um fato gerador. Eles podem, ou não,
coincidir".
No Acórdão de Recurso Voluntário, se diz que “os créditos presumidos de
ICMS não são receita, mas sim um direito (disponibilidade), e não um ingresso financeiro na
conta de resultados. O crédito presumido é um benefício fiscal, a fim de promover o
desenvolvimento da indústria” e cita a Lei Complementar no 160/2017, concluindo que “Neste
contexto, diante da opção do legislador nacional, repita-se, todas as subvenções relativas ao
ICMS, devem ser consideradas como sendo de investimento, o que afasta por completo a
exigência do PIS e da COFINS”.
Já no Recurso Especial, a PGFN faz uma abrangente e detalhada análise das
normas pertinentes, concluindo (fls. 21.152) que “Logo, importa dizer que, apesar de transitar
pela conta resultado e integrar o Lucro contábil, não se encontra passível de incidência tributária
por força dos artigos 18 e 21 da Lei 11.941/2009 que expressamente excluíram da base de
cálculo do IRPJ e CSLL, bem como também do PIS/COFINS, sob o condicionante de registrar
em reserva de lucros e não dar destinação diversa aos valores decorrentes da subvenção, sob
pena de incidir os tributos supracitados”.
Nas suas Contrarrazões, o contribuinte alega que “tem-se que o crédito
presumido de ICMS somente poderia ser adicionado à base de cálculo de PIS/Cofins se tivesse
natureza de receita para fins tributários (e não meramente contábeis). E, para tanto, deveria
resultar no efetivo aumento do patrimônio líquido e decorrer de negócios jurídicos praticados
pela Recorrida”.
No presente caso, ocorre que, compulsando os autos, não vi em nenhum
momento se falar da contabilização adotada além do que consta do Termo de Verificação Fiscal.
Considerando que, pelo que se extraiu das manifestações, de parte a parte, se
vê que o contribuinte, mesmo que indiretamente “provocado”, em nenhum momento faz menção
ao cumprimento das regras contábeis necessárias à não tributação das subvenções para
investimento, pressupõe-se, não foram observadas.
2) Descontos Incondicionais.
Transcrevo trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 708 a 711) que trata
desta matéria (depreendo daí também que se tratam, na realidade, de descontos condicionais):
CONTA N° 7610 5110000198 - DESCONTO RECOMPOSIÇÃO DE MARGEM
A fiscalização identificou na contabilidade do contribuinte os lançamentos de receitas,
na conta N° 7610 5110000198, cujos valores foram informados na DIPJ 2011/12010
como receitas, integrando a respectiva Linha 39 da Ficha 07a - Outras Receitas
Operacionais, conforme composição apresentada pelo contribuinte em atendimento ao
Termo de Intimação N° 6, cujos valores mensais estão abaixo discriminados:
Fl. 32903
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

(...)
Por outro lado, verificou-se que as contrapartidas dos valores lançados a título de
receitas na conta N° 7610 5110000198 - Desconto Recomposição de Margem - referem-
se às contas de despesas abaixo discriminadas:
Desconto Canal Diversos - 7610 5129000198
Desconto de Logística - 7610 5126000198
Descontos para Espaços e Outros - 76105 129900198
Desconto Recomposição de Volume - 7610 5125000198
Desconto Recomposição de Margem - 7610 5124000198
Intimado a esclarecer a natureza das receitas, e das respectivas despesas lançadas em
contrapartidas ,,, o contribuinte informou que os créditos (receitas) na conta 7612
5110000198 - Desconto Recomposição de Margem referem-se ao total do desconto
concedido ao cliente os quais são contabilizados em contrapartida aos débitos nas
Contas de despesas por natureza de desconto..
O contribuinte ainda segue esclarecendo que a receita operacional referente ao desconto
de recomposição de margem refere-se à composição total dos descontos concedidos ao
cliente condicionados a determinados parâmetros, conforme descrição apresentada
abaixo:
a) Desconto de logística - o cliente recebe um desconto caso atinjam dois dos três
objetivos: (I) não ter devolução no período de apuração (ti) o:cliente fizer a distribuição
dos produtos para as suas lojas e (iii) se o cliente optar por retirar as mercadorias em
qualquer CD da J&J, ele receberá um percentual de desconto de acordo com a tabela de
logística.
b) Descontos para espaço e outros - poderá ser cadastrado um desconto para itens
determinados, por marketing ou controladoria de marketing quando existir uma grande
quantidade no estoque de produtos, descontinuados, planos de verão e inverno e outros
casos.
c) Desconto de canal diverso - este desconto é concedido em virtude dos clientes
estarem alocados em determinado canal (atacado, varejo, etc.), sendo diversos
percentuais pré-definidos em política comercial da companhia aplicado ao canal do
cliente. O distribuidor, por exemplo, tem direito a 12% de desconto de canal.
d) Desconto de recomposição de volume - este desconto é concedido com base nas
metas de volume de compras estabelecidas aos clientes e distribuidores conforme
política comercial.
e) Desconto de recomposição de margem - desconto concedido com base nas metas
estabelecidas aos clientes e distribuidores conforme política comercial.
Além disso, consultando-se individualmente os lançamentos efetuados nas respectivas
contas de contrapartida, acima mencionadas, da conta de receita 7610 5110000198
Desconto Recomposição de Margem; verificou-se que no histórico de cada um dos
lançamentos individuais consta a referência da respectiva Nota Fiscal emitida pelo
contribuinte. Estas Notas Fiscais fazem parte das contas agrupadas sob a rubrica Vendas
Mercado Interno e das quais pertencem as contas abaixo transcritas:
7610 5110000101 - Venda Produto Acabado Mercado Interno
7600 5110000100 - Venda Bruta de Produtos
Fl. 32904
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

7610 5910000102- Venda Produtos Acabados - Afiliadas Locais
75B1 5110000101 - Vendas Cliente Nacional
7610 5110000102 - Revenda mercadorias TRADE
A contrapartida destas contas de Vendas do Mercado Interno são as contas agrupadas
sob a rubrica Duplicatas a Receber. Considerando-se as explicações do contribuinte e o
mecanismo do registro contábil das receitas de venda, constata-se que o contribuinte ao
registrar as receitas contabilizadas na conta N° 7610 5110000198 Desconto
Recomposição de Margem, na verdade está registrando a parte do faturamento que
corresponderia, no seu entendimento, aos descontos incondicionais alocados nas
referidas contas de despesas.
Em síntese, ao emitir a Nota Fiscal, o valor da Nota já abatido do desconto
incondicional é registrado nas contas agrupadas sob a rubrica Vendas Mercado Interno,
enquanto o valor da receita, de cada uma das Notas Fiscais, correspondente ao valor do
desconto incondicional é registrado na conta N° 7610 5110000198 - Desconto
Recomposição de Margem, de tal forma que, para o próprio controle do contábil do
contribuinte, esta parte da receita possa ser abatida pela correspondente despesa
referente ao desconto incondicional
De fato, a Lei permite que os descontos incondicionais sejam, excluídos das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, desde evidentemente que descontos incondicionais
para que sejam comprovados devem ser Informados no corpo da Nota Fiscal sob
pena de não poderem ser excluídos das respectivas bases de-cálculo dos tributos. A
Receita Federal vem se manifestando, em diversas oportunidades a respeito deste tema,
conforme exemplificado nas decisões abaixo transcritas:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N. 177, DE 26 DE MAIO DE 2004.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. Caracterizam-se como descontos incondicionais.
as perdas redutoras do preço de venda, quando constarem na nota fiscal de venda dos
bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA N. 243, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÕES. DESCONTOS INCONDICIONAIS. Não se caracterizam
como descontos incondicionais os descontos consignados nos documentos cobrança,
sem o serem na nota fiscal de venda, ainda que alegadamente não dependam de evento
posterior á emissão da nota fiscal. Por conseguinte, os valores a eles correspondentes
não podem ser excluídos da base de cálculo da COFINS.
Ocorre que ao se examinar as Notas Fiscais do contribuinte relativas às contas aqui
examinadas e constantes do SPED FISCAL, verificou-se que não consta das mesmas os
valores referentes aos descontos incondicionais, ou seja, as referidas despesas
consignadas pelo contribuinte como descontos incondicionais não foram comprovadas.
Isto significa dizer que o valor correspondente às receitas equivalentes a estes descontos
serão incluídos por esta fiscalização na apuração das bases de cálculo do PIS e da
COFINS dos meses de fevereiro a junho de 2010.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e por negar provimento ao interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 32905
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9303-013.266 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.724116/2015-42

Fl. 32906
DF CARF MF
Original